Tribunal: STF
Processo: ARE 920257
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. SÓCIO-GERENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO.



    1. O Tribunal Pleno desta Corte já assentou que o responsável tributário pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária, além disso esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte. Precedente: RE-RG 562.276, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, DJe 10.02.2011.



    2. O exame referente à ilicitude da conduta dos contribuintes cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.